Tribunal: TJBA
Processo: 8004087-76.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004087-76.2018.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EXPRESSO GUANABARA S A e outros Advogado(s): ANTONIO CLETO GOMES, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES APELADO: MARIA DE LOURDES DE SOUZA MAXIMIANO e outros Advogado(s):CASSIO CLEI ROCHA DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIRO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE LESÃO PELO RECEBIMENTO DE VALOR AVILTANTE. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE CAUSADO POR OUTRO VEÍCULO NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR O DEVER DE INDENIZAR. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DE TRANSPORTE TERRESTRE. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA AO VALOR DA COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATURAL. JUROS DE MORA QUE DEVEM CONTAR DA CITAÇÃO. APELO DA EMPRESA DE TRANSPORTES CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.º 8004087-76.2018.8.05.0110, tendo como Apelantes EXPRESSO GUANABARA S.A. e ESSOR SEGUROS S.A. e Apelados MARIA DE LOURDES DE SOUZA MAXIMIANO e CICERO JOAO MAXIMIANO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ESSOR SEGUROS S.A., e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EXPRESSO GUANABARA S.A. , pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR